Tribunal: STF
Processo: ARE 1555827
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REATIVAÇÃO DE TRECHO FERROVIÁRIO. OBRIGAÇÕES DE FAZER. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 37, INCISO XIX, E 178, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DESTA CORTE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA INDISPENSÁVEL FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS DEMANDADOS NO POLO PASSIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, LEIS 8.987/1995, 9.503/1997 E 10.233/2001 E DECRETOS 1.832/1996 E 7.929/2013. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:   



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO. LEGITIMIDADE RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. REATIVAÇÃO DE TRECHO FERROVIÁRIO SANTOS-CAJATI. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. 



    I Preliminares arguidas em contraminuta 



    - Decisum que exclui litisconsorte da lide sem extingui-la tem natureza de decisão interlocutória e não de sentença, de modo que o recurso cabível é agravo de instrumento. Tanto é assim que o Código de Processo Civil expressamente prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que versa sobre exclusão de litisconsorte (artigo 1.015, inciso VII). 



    - O fato de as agravantes e os municípios encontrarem-se no mesmo polo da ação originária, o passivo, não afasta a legitimidade das primeiras para recorrer de decisão contrária aos seus interesses (artigo 996 do CPC). 



    - Preliminares rejeitadas. 



    II Mérito do recurso 



    - É o caso de litisconsórcio necessário, eis que as relações jurídicas envolvidas na lide estão intrinsecamente conectadas, porquanto as obrigações de cada corréu relativamente ao objeto da ação originária dependem umas das outras, a fim de que a ferrovia volte a funcionar dentro dos padrões legais, em adequadas condições de operação e de segurança. O pleito da demanda abarca o licenciamento, providências quanto às vias de acesso clandestinas que atravessam a malha ferroviária, adequação das passagens de nível, remoção das ocupações ilegais ao longo da ferrovia, entre outros. Tais encargos não poderão ser assumidos apenas pela ANTT, IPHAN, IBAMA e concessionárias agravantes. Para a regularização e seguro funcionamento da ferrovia, há de ser instado também o poder público, pois a consecução de parte das medidas postuladas é de sua exclusiva autoridade e competência. 



    II.1 Legitimidade passiva ad causam da União 



    - O transporte ferroviário é serviço público atribuído à União, nos termos do artigo 21, inciso XII, alínea d, da CF, cuja exploração, em decorrência de autorização constitucional, pode dar-se por meio direto ou indireto (autorização, concessão ou permissão – artigo 175 da Lei Maior). Os preceitos constitucionais transcritos, atinentes à prestação do serviço público por meio de concessão ou permissão, foram regulamentados pela Lei nº 8.987/1995 (artigos 1º e 6º). Especificamente no que tange ao transporte terrestre e aquaviário, abarcado, à evidência, o ferroviário, objeto deste agravo de instrumento, foi editada a Lei nº 10.233/2001, a qual dispõe sobre sua reestruturação e cria as respectivas agências reguladoras. Os dispositivos aplicáveis ao presente caso são os seguintes: artigos 24 e 25. 



    - A ação civil pública tem como objetivo seja feita a reativação de trecho ferroviário, compreendido entre os municípios de Santos e Cajati, dentro dos ditames legais e com a máxima proteção ao patrimônio e interesse públicos, inclusive porque as obras serão realizadas em bem de propriedade da União. Tal situação revela claramente haver inequívoco interesse federal, uma vez que a intervenção será executada em bem de seu domínio, o que por si só impõe sua participação na solução da lide. 



    - Não obstante tenha sido outorgada a exploração da infraestrutura ferroviária federal sub judice, remanesce a titularidade constitucional de tal serviço público, porquanto indelegável, o que faz com que detenha responsabilidade subsidiária, entendimento pacífico na jurisprudência pátria. Tem legitimidade, portanto, para ocupar tanto o polo ativo como o polo passivo em demandas que versem sobre serviços públicos objeto de concessão, permissão ou delegação. 



    II.2 Legitimidade passiva ad causam dos municípios 



    - Consta da inicial que os municípios foram incluídos no polo passivo em razão de serem corresponsáveis, juntamente com as empresas-rés, pela adequação das passagens de nível existentes nas cidades. Assim, pugnou o Parquet fossem a eles impostas obrigações de fazer atinentes à retirada dos ocupantes das áreas próximas à ferrovia e que atrapalhem a circulação dos trens, o fechamento de passagens de nível clandestinas e a realização das obras necessárias para adequar a sinalização de todas as passagens em nível dos aludidos municípios, conforme relatório a ser apresentado pela ANTT. A condenação pleiteada não desborda dos limites legais, tampouco relega a ‘individualização’ das condutas. Ao revés, tem supedâneo no próprio ordenamento e se harmoniza ao conjunto de ações que visam à adequada reativação da malha viária sub judice. As obrigações estão devidamente caracterizadas, almejado sejam os entes municipais condenados a obrigações de fazer exequíveis dentro de suas respectivas zonas urbanas, o que configura critério objetivo e legítimo – e não genérico – pois compete ao município executar as obras de manutenção, preservação e conservação das vias públicas localizadas em seu perímetro. Além disso, configura-se complexo de ações que se integram às providências requeridas em relação aos demais corréus. 



    - O dever de realização das obras alusivas à adequação das passagens de nível – cruzamentos da ferrovia em mesmo nível com a malha rodoviária urbana – é tanto da concessionária quanto dos municípios, em corresponsabilidade, limitado o dever das municipalidades às suas respectivas áreas urbanas. O pedido de adequação das passagens de nível foi embasado no artigo 90, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) e artigo 10 a 16 do Decreto nº 1.832/1996 (Regulamento dos Transportes Ferroviários). 



    - No que toca especificamente à sinalização, anote-se ser responsabilidade que também é imputada à concessionária, configurada, assim, a solidariedade entre ela e os municípios quanto a tal dever. 



    - Há, ainda, ‘jurisdição municipal’ sobre o transporte viário, compreendido, portanto, o ferroviário, nos termos da Lei nº 10.233/2001 (artigos 2º, 3º, 5º, 6º, 22 e 24 a 26). 



    - Extrai-se dos autos que a ferrovia passa por diversos perímetros urbanos dos municípios demandados. Há necessidade de intervenção nesses espaços, que margeiam a via férrea, além de providências para desocupação de tais áreas urbanas, clandestinamente ocupadas, ação que não pode ser executada pela concessionária por competir aos municípios, uma vez que a concessionária não tem – e não pode ter – qualquer ingerência nesse sentido. Trata-se de atribuição do poder público, de modo que às agravantes cabe tão somente zelar pela segurança ao longo de suas faixas de domínio, na forma dos dispositivos anteriormente mencionados e do artigo 1º, § 2º, do Decreto nº 7.929/2013. 



    - Verificado que os pedidos guardam pertinência com o fim colimado por meio do ajuizamento da ação civil pública, não se constata neste momento processual a ilegitimidade ad causam ou a ausência de interesse processual. A manutenção dos municípios na lide – assim como da União – revela-se prudente, porquanto as informações trazidas aos autos principais pelo Parquet demonstram que muitas ainda são as pendências relativas às obras de reativação do trecho ferroviário, em especial no que concerne à salvaguarda dos direitos fundamentais atrelados à vida, segurança e para a preservação do patrimônio público. Presentes, assim, tanto a legitimidade quanto, pelos mesmos motivos, o interesse processual. 



    - O decisum agravado, portanto, deve ser reformado. 



    - Preliminares arguidas pelo Município de Cajati em sua contraminuta rejeitadas e agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da União e dos municípios-réus no polo passivo da ação civil pública.” (Doc. 212, p. 22-24, destaquei)   



    Os embargos de declaração opostos pela União (Doc. 253) e pelo Município de Cajati/SP (Doc. 257) foram desprovidos (Doc. 339).  



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 21, inciso XII, alínea d, 37, inciso XIX, 175, § único, e 178, caput, da Constituição da República. Afirma tratar-se, na origem, de agravo de instrumento interposto “contra decisão que, em sede de ação civil pública, excluiu do polo passivo tanto os municípios apontados na peça inicial quanto a União (Id152748 dos autos originários), uma vez que reconheceu sua ilegitimidade passiva ad causam”. Acrescenta que a “4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao agravo, entendendo que o simples fato de estar enunciada competência administrativa da União para prestar serviços de transporte ferroviário (art. 21, XII, ‘d’, CF), e de ser a União, também genericamente, a competência legislativa para regular o regime de empresas concessionárias (art. 175, Parágrafo único, CF), a despeito da existência de Autarquia Federal especial à qual foram atribuídas as responsabilidades sobre a regulação dos transportes ferroviário” (Doc. 371, p. 2). Sustenta, em síntese, que, “embora a União tenha firmado contrato de concessão da malha ferroviária, no qual tenha se comprometido, entre outras obrigações, a fiscalizar a prestação dos serviços em questão, essa obrigação, juntamente com outras, foi transferida para a ANTT, por meio do artigo 25, II, da Lei nº 10.233/01, que a criou e dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre”. Argumenta que “[s]ó caberia à União promover os atos de fiscalização do contrato de concessão ora discutido se esta ação tivesse sido proposta anteriormente à edição da Lei n. 10.233/01, porque antes dela não havia uma autarquia criada para o fim específico de fiscalizar os aludidos contratos de concessão” (Doc. 371, p. 6). Alega que “o fato de a autarquia em questão estar vinculada ao Ministério dos Transportes, conforme estabelece o art. 21, caput, da Lei nº 10.233/01, não significa que a União deva ser parte nas ações contra ela demandada, pois, se assim não fosse, não havia qualquer razão para ter ocorrido a descentralização de certas atribuições afetas à área de prestação de serviços de transportes com a criação da ANTT” (Doc. 371, p. 9). Ressalta que “a legislação de regência indica de maneira bastante clara que a atribuição para a fiscalização e retomada da concessão é da ANTT” (Doc. 371, p. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para julgar ilegítima a União para figurar em processo que demanda providências legalmente atribuídas à ANTT” (Doc. 371, p. 12).



    As concessionárias Rumo S/A e Rumo Malha Paulista S/A apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 399). 



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que, além de versar a controvérsia sobre matéria infraconstitucional, encontraria óbice na Súmula 279 desta Corte (Doc. 403).



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    In casu, a União não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:   



    “No caso concreto, por tratarem os autos de ofensas aos arts. 178, ‘caput’ (ordenação do transporte terrestre mediante lei específica); e 37, XIX (distinção da administração federal direta e indireta), a decisão desta demanda pode significar importante precedente, tendo, portanto, grande repercussão geral. 



    Importante consignar que o tema deste recurso já foi analisado pelo C. STF, obiter dictum, nos autos da ADI 5906.” (Doc. 371, p. 5)  



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:   



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...) 



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. 



    (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”   



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento. 



    Saliente-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ de 18/11/2014) 



    Constata-se também que os artigos 37, inciso XIX, e 178, caput, da Constituição da República, que a União considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:   



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.”  



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:   



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’. 



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’. 



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236). 



    (...) 



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria. 



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)  



    Ainda que superados esses óbices, melhor sorte não assistiria à parte agravante.



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação: 



    “Impende registrar, inicialmente, tratar-se o caso dos autos de litisconsórcio necessário, nos termos do artigo 114 do CPC, verbis: 



    Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.



    (...)



    As relações jurídicas envolvidas na lide estão intrinsecamente conectadas, porquanto as obrigações de cada corréu relativamente ao objeto da ação originária dependem umas das outras, a fim de que a ferrovia volte a funcionar dentro dos padrões legais, em adequadas condições de operação e de segurança. 



    Ainda, afere-se dos fatos narrados, da causa de pedir e do pedido que o objeto da demanda não está limitado ao simples procedimento de licenciamento ambiental, ao contrário do que entendeu o juízo a quo. Constata-se da leitura da exordial que o pleito abrange diversos prismas relativos à reativação do trecho ferroviário, abarcados o licenciamento, providências quanto às vias de acesso clandestinas que atravessam a malha ferroviária, adequação das passagens de nível, remoção das ocupações ilegais ao longo da ferrovia, entre outros. Tais encargos não poderão ser assumidos apenas pela ANTT, IPHAN, IBAMA e agravantes. Para a regularização e seguro funcionamento da ferrovia, há de ser instado também o poder público, pois a consecução de parte das medidas postuladas é de sua exclusiva autoridade e competência. 



    Destaque-se que o Ministério Público Federal, no item ‘9.g’ de sua peça inicial (Id 152733 - pág. 10), assim pleiteou em relação aos entes públicos: Não obstante tenham concorrido, cada um em sua proporção, para os danos verificados no trecho ferroviário em questão, o autor requer seja a UNIÃO, os MUNICÍPIOS, a ANTT, o IBAMA e o IPHAN, quando de sua citação, cientificados acerca da possibilidade, a depender da conduta que venham a desempenhar, de virem a integrar o polo ativo da demanda, aplicando-se analogicamente o disposto inserto no artigo 6º, § 3º, da Lei nº 4.717/95 (Lei da Ação Popular). Tal requerimento revela, sem dúvida, o intuito de ser alcançada a atuação harmoniosa de todos os entes envolvidos e seu efetivo empenho para que o interesse público seja de fato atendido – escopo último da tutela coletiva. 



    Nos fundamentos da decisão agravada mencionou a magistrada que o litisconsórcio, da forma como apresentado pelo Ministério Público Federal em sua peça inaugural, traria prejuízo à instrução processual, pois comprometeria a agilidade da resposta jurisdicional e traria ‘tumulto processual’. Em verdade, a inicial exclusão dos entes é que gerará prejuízo processual – e material – porquanto o provimento que vier a ser exarado não atenderá à plena preservação do bem público sub judice, na medida em que se almeja que a condenação ao conjunto de todas as obrigações almejadas é que atenderá ao interesse público, à vista de sua interdependência.



    (...)



    O transporte ferroviário é serviço público atribuído à União, nos termos do artigo 21, inciso XII, alínea d, da CF, cuja exploração, em decorrência de autorização constitucional, pode dar-se por meio direto ou indireto (autorização, concessão ou permissão – artigo 175 da Lei Maior).



    (...)



    Os preceitos constitucionais transcritos, atinentes à prestação do serviço público por meio de concessão ou permissão, foram regulamentados pela Lei nº 8.987/1995, que assim dispõe: 



    Art. 1º. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. 



    Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, buscando atender as peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços. 



    Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 



    § 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.



    § 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. 



    § 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: 



    I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, 



    II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.



    Especificamente no que tange ao transporte terrestre e aquaviário, abarcado, à evidência, o ferroviário, objeto deste agravo de instrumento, foi editada a Lei nº 10.233/2001, a qual dispõe sobre sua reestruturação e cria as respectivas agências reguladoras. Os dispositivos aplicáveis ao presente caso são os seguintes: 



    Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais: 



    [...] 



    Parágrafo único. No exercício de suas atribuições a ANTT poderá: 



    I – firmar convênios de cooperação técnica e administrativa com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tendo em vista a descentralização e a fiscalização eficiente das outorgas; 



    Art. 25. Cabe à ANTT, como atribuições específicas pertinentes ao Transporte Ferroviário: 



    I – publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão para prestação de serviços de transporte ferroviário, permitindo-se sua vinculação com contratos de arrendamento de ativos operacionais; 



    II – administrar os contratos de concessão e arrendamento de ferrovias celebrados até a vigência desta Lei, em consonância com o inciso VI do art. 24; 



    III – publicar editais, julgar as licitações e celebrar contratos de concessão para construção e exploração de novas ferrovias, com cláusulas de reversão à União dos ativos operacionais edificados e instalados; 



    IV – fiscalizar diretamente, com o apoio de suas unidades regionais, ou por meio de convênios de cooperação, o cumprimento das cláusulas contratuais de prestação de serviços ferroviários e de manutenção e reposição dos ativos arrendados; 



    V – regular e coordenar a atuação dos concessionários, assegurando neutralidade com relação aos interesses dos usuários, orientando e disciplinando o tráfego mútuo e o direito de passagem de trens de passageiros e cargas e arbitrando as questões não resolvidas pelas partes; 



    VI – articular-se com órgãos e instituições dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para conciliação do uso da via permanente sob sua jurisdição com as redes locais de metrôs e trens urbanos destinados ao deslocamento de passageiros; 



    VII – contribuir para a preservação do patrimônio histórico e da memória das ferrovias, em cooperação com as instituições associadas à cultura nacional, orientando e estimulando a participação dos concessionários do setor;



    VIII - regular os procedimentos e as condições para cessão a terceiros de capacidade de tráfego disponível na infraestrutura ferroviária explorada por concessionários.



    A ação civil pública tem como objetivo seja feita a reativação de trecho ferroviário, compreendido entre os municípios de Santos e Cajati, dentro dos ditames legais e com a máxima proteção ao patrimônio e interesse públicos, inclusive porque as obras serão realizadas em bem de propriedade da União. Tal situação revela claramente haver inequívoco interesse federal, uma vez que a intervenção será executada em bem de seu domínio, o que por si só impõe sua participação na solução da lide. 



    Não obstante tenha sido outorgada a exploração da infraestrutura ferroviária federal sub judice, remanesce a titularidade constitucional de tal serviço público, porquanto indelegável, o que faz com que detenha responsabilidade subsidiária, entendimento pacífico na jurisprudência pátria. Tem legitimidade, portanto, para ocupar tanto o polo ativo como o polo passivo em demandas que versem sobre serviços públicos objeto de concessão, permissão ou delegação.



    (...)



    As questões concernentes aos artigos 20, inciso II, 22, inciso II, e 24, incisos III, V, VI, VIII, X e XVIII, da Lei nº 10.233/2001 não alteram esse entendimento pelas razões apontadas.



    (...)



    Consta da inicial que os municípios foram incluídos no polo passivo em razão de serem corresponsáveis, juntamente com as empresas-rés, pela adequação das passagens de nível existentes nas cidades (Id 152728 - pág. 6). Assim, pugnou o Parquet fossem a eles impostas obrigações de fazer atinentes à retirada dos ocupantes das áreas próximas à ferrovia e que atrapalhem a circulação dos trens, o fechamento de passagens de nível clandestinas e a realização das obras necessárias para adequar a sinalização de todas as passagens em nível dos aludidos municípios, conforme relatório a ser apresentado pela ANTT (Id 152733 - pág. 14). 



    A condenação pleiteada não desborda dos limites legais, tampouco relega a ‘individualização’ das condutas. Ao revés, tem supedâneo no próprio ordenamento e se harmoniza ao conjunto de ações que visam à adequada reativação da malha viária sub judice. As obrigações estão